Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO JÁ CONCEDIDA EM AÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO PELOS MESMOS FATOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Assim, optando o beneficiário por recolher o preparo recursal, entende-se que não mais necessita da benesse, o que impõe, por conseguinte, a revogação do benefício.
2. Levando-se em consideração que o consumidor já foi reparado pelo dano sofrido, em ação diversa, por ter seu nome envolvido em fraude de contratação, tendo sido o contrato anulado, a dívida declarada inexistente, bem como seu nome excluído dos órgãos de restrição, não há que se falar em nova indenização pelos mesmos fatos, sobretudo porque optou por não incluir, à época, todos os responsáveis pelo dano.
3. Apelo conhecido e não provido.